Tribunal: TJMT
Processo: 1004248-09.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004248-09.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DENILSON GALDINO SILVEIRA - CPF: 593.142.301-04 (APELANTE), DELSON RAMOS DE BRITO - CPF: 029.607.401-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –

AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUDENTES SOBRE A AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTEÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitivas, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, haja vista que somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Denilson Galdino Silveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo n. 1004248-09.2021.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e o pagamento de 12 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 168139481).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 168139490).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 172978663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Denilson Galdino Silveira
como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Pelo que se extrai da peça acusatória,
in verbis
:

“
No dia 25 de fevereiro de 2021, nas imediações da Fazenda Amaggi, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado DENILSON GALDINO SILVEIRA, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) carteira contendo documentos e cartão de crédito do Banco Santander da vítima Delson Ramos de Brito.

De acordo com os autos, na data dos fatos, a vítima estava em uma lanchonete nas imediações da Fazenda Amaggi, antiga Itamarati Norte, onde trabalha e acabou por ingerir muitas cervejas, com o que ficou embriagado, tendo que ser levado para o alojamento da empresa por pessoa que estavam no local.

Neste viés, o denunciado, que também trabalha na mesma empresa, acabou por subtrair a carteira da vítima, de modo que esta somente sentiu falta no dia seguinte.

Ademais, no dia 01o/03/2021, vítima procurou seu banco para sacar seu dinheiro e constatou que sua conta, que deveria ter aproximadamente R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), estava sem saldo.

De posse do extrato da conta, verificou que havam sido feitas algumas compras no débito, diante do que se encaminhou até o mercado Big Master, local onde havia sido efetuada uma das compras pelo denunciado, no valor de R$ 103,13 (cento e três reais e treze centavos), logrando êxito ao verificar imagens de câmera de segurança, o implicado usando uniforme da empresa onde trabalham e que inclusive estava na lanchonete na data dos fatos, conforme imagens de f. 08 e extrato bancário de f. 07. (...)”
– Id. 168138935, pp. 2-3.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e o pagamento de 12 dias-multa (Id. 168139476).

Inconformada, a defesa pugna em suas razões recursais pela
absolvição
do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sustentando que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva merece amparo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, cópia do extrato bancário da vítima, auto de avaliação indireta, cópia da transação realizada no estabelecimento comercial Supermercado Big Master, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas, razão pela qual deve incidir o aludido princípio.

Dessume-se dos autos que o réu e a vítima trabalhavam no mesmo local – Fazenda da empresa AMAGGI (Itamarati Norte), e no dia dos fatos eles estariam juntos em um estabelecimento comercial – lanchonete, sendo que o acusado teria levado o ofendido embora junto com outras pessoas para o alojamento da fazenda porque estava embriagado.

Consoante acima relatado, o recorrente teria subtraído o cartão de crédito da vítima e efetuado algumas compras com o referido cartão.

Consta ainda que a subtração do cartão ocorreu no dia 25.2.2021 e no dia 1o.3.2021 o ofendido tomou ciência que não tinha mais crédito em sua conta, pois teriam sido realizadas várias compras no débito com seu cartão extraviado, dentre as quais foi efetivada uma compra no Supermercado Big Master no valor de R$ 103,13 (cento e três reais e treze centavos) – extrato da conta bancária da vítima Id. 168138930, p. 5.

Extrai-se do feito que o gerente do referido supermercado forneceu as imagens das câmeras de segurança do local, tendo a vítima identificado o apelante nas imagens realizando uma compra no caixa, o qual estava de uniforme da empresa. E também foi fornecida uma cópia do relatório de transações que demonstra a compra realizada no cartão da vítima no valor de R$ 103,13 (cento e três reais e treze centavos) – Id. 168138930, p. 6, e Id. 168138930, p. 14.

O apelante negou a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi ouvido.

Disse perante a autoridade policial que, embora eles trabalhassem na mesma empresa, só conhecia o ofendido de vista e não esteve no mesmo local que ele no dia dos fatos, alegando não se recordar se nesse dia retornou para sua residência na cidade ou se ficou no alojamento da empresa, mas que dificilmente teria ficado neste local porque só acontecia quando tinha imprevisto. Aduziu que era comum a vítima voltar para o alojamento alcoolizado. Ademais alegou que sempre realiza compras no Supermercado Big Master e que usa seu cartão ou de sua esposa, e por essa razão deve ter aparecido nas imagens do local (Id. 168138930, pp. 16-17).

Em Juízo, o réu manteve a negativa e relatou que soube que o ofendido perdeu a carteira, asseverando que nesse dia não estava no alojamento, pois foi para sua residência na cidade, e negou que estava na lanchonete com ele. Narrou que no dia seguinte ao fato delitivo a vítima acusou outra pessoa, dizendo ainda que ele estava sem uniforme e embriagado, sendo dispensado pelo supervisor, e então na semana seguinte ele o acusou da subtração, de modo que ficou sabendo por terceiros. Confirmou que era ele nas imagens extraídas do supermercado, pois frequentava o local, mas que sempre usava seu cartão de vale alimentação ou o que recebia o salário, asseverando que usou o seu cartão (mídia audiovisual, Id. 168139469).

Também consta no feito o depoimento da testemunha Fábio Lamark prestado em sede judicial, ocasião em que ele relatou que também trabalhava na mesma empresa das partes envolvidas, e narrou que a vítima costumava ingerir bebida alcoólica e ficava embriagada, bem como que o réu costumava ir para a cidade aos fins de semana. A respeito dos fatos em si disse que soube que o ofendido tinha acusado primeiro outro colega chamado Anderson e depois acusou o apelante (mídia audiovisual, Id. 168139469).

A informante Carmileuda Pereira, esposa do réu, narrou perante a autoridade judiciária que o acusado sempre passava os fins de semana na residência deles na cidade, que costumava ir de sexta-feira após o expediente, e que deixava para ir ao mercado com ele. Afirmou que não tinham cartão de crédito, somente cartão de vale alimentação, cartão poupança e cartão que recebia o salário. Asseverou que frequentavam o citado supermercado e utilizavam para pagamento cartões de ambos e também dinheiro, relatando ainda que realizaram naquela época uma compra no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), no Supermercado Big Master, e o pagamento foi feito em dinheiro, mas não soube afirmar se essa compra que mencionou é a mesma da fotografia, já que na foto aparece o réu usando cartão (mídia audiovisual, Id. 168139469).

O ofendido Delson Ramos de Brito prestou as seguintes declarações na Delegacia,
in verbis
:

“Que confirma os fatos do BOPJC 2021.55546 de 01/03/21, reafirmando que no dia 25/02/21, assistiu um jogo em uma lanchonete que existe nas imediações da Fazenda Amaggi, antiga Itamarati Norte, onde trabalha; QUE, durante o jogo ingeriu algumas cervejas e acabou ficando embriagado. Por isso, foi carregado por algumas pessoas que estava no bar até seu alojamento; QUE, na manhã seguinte percebeu a falta de sua carteira que estava em seu bolso, contendo todos seus documentos e um cartão do banco Santander, que estava em sua carteira junto com a senha anotada em pedaço de papel; QUE, no dia 01/03/21 veio à cidade para fazer compras e ao procurar seu banco para sacar dinheiro, constatou que sua conta que havia aprox.. R$ 1.400,00 estava sem saldo; QUE, o gerente lhe forneceu um extrato da conta, onde constam várias compras efetuadas no débito com seu cartão que havia sido extraviado. Por isso, compareceu nesta delegacia e registrou a supra... ocorrência e depois foi até alguns dos locais onde foram efetuadas as compras e analisando as imagens das câmeras do Supermercado Big Master, onde ele comprou R$ 103,13, reconheceu o suspeito que usou seu cartão, como sendo um rapaz que também trabalha junto consigo na Fazenda e inclusive estava usando o uniforme da empresa durante as compras, no entanto, não sabe declinar o nome dele, pois apenas o conhece de vista por trabalharem na mesma empresa e que posteriormente ficou sabendo que também estava na lanchonete no dia do jogo; QUE, além do Big Master, ele também fez compras no Posto Delcas, no valor de R$ 30,00 desta cidade e restante em outros pontos comerciais que inclusive existem na própria fazenda”
– Id. 168138930, pp. 3-4.

Em Juízo, o ofendido confirmou que reconheceu o réu nas imagens das câmeras de segurança, ressaltando que ele estava com o uniforme da empresa que trabalhavam. Esclareceu que deixou a senha do cartão junto com este em sua carteira e que foram realizadas diversas compras no débito em locais distintos. Ademais, afirmou que o apelante estava no dia do furto na lanchonete e também havia outros colegas de trabalho, dizendo ainda que “parece” que foi ele que o levou embora do local até o alojamento da empresa (mídia audiovisual, Id. 168139469).

Nesse contexto apresentado, até mesmo pelas declarações da vítima, não é possível firmar juízo de certeza que o apelante foi o autor do delito de furto.

Restam dúvidas insuperáveis se ele estava na lanchonete com a vítima ou não, e se foi ele que a levou embora até o alojamento da fazenda, nem sequer é possível afirmar por meio das imagens das câmeras de segurança juntadas aos autos que o cartão que o réu utilizava naquela ocasião era o da vítima.

A uma porque o próprio ofendido relatou que estava
embriagado
no dia dos fatos em apreço, o que por certo dificulta dar a credibilidade necessária a sua narrativa, haja vista que ele mesmo afirmou que teve que ser levado embora da lanchonete em razão do seu estado de embriaguez, e que teriam sido algumas pessoas que estavam no local que o levaram, narrando ainda que “parece” que o acusado o levou embora do local, sendo que somente sentiu falta de sua carteira com seus pertences (cartão de crédito e documentos) no dia seguinte.

A duas porque, conforme narrado pela vítima, foram realizadas várias compras no débito com o seu cartão extraviado e em locais diferentes, sendo que
um dos lugares
foi o Supermercado Big Master. Ocorre que este supermercado já era um local que o acusado frequentava corriqueiramente, onde também realizava compras com cartão, fato este confirmado pela esposa do apelante, acima exposto.

Desse modo, o que se verifica dos autos é que a vítima teve informação apenas de um dos locais em que foi utilizado seu cartão, de modo que reconheceu o acusado nas imagens da câmera de segurança do supermercado em questão, atribuindo-lhe assim a autoria delitiva, porém não é possível concluir sequer se o cartão utilizado pelo recorrente naquela ocasião da imagem era o cartão extraviado do ofendido, haja vista que não há informações precisas nas fotografias, como data e horário, e tampouco foi informado nos autos que as imagens do réu correspondem a transação realizada com o cartão da vítima no valor de R$ 103,13 (cento e três reais e treze centavos).

Importante salientar que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, pois somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório, impondo-se reconhecer que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos e subjetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Acerca do tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689) – negritei.

Com efeito, o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é cogente em determinar que:
“O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII – não existir prova suficiente para condenação”.

Nessa senda, segundo a diretriz constitucional do princípio da presunção de inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Dessa forma, entendo cabível no caso em apreço a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, a respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP.

DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA. AXIOMA IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperioso manter a absolvição do apelante por insuficiência de prova, nos termos do art. 386, VII do CPP, em observância ao axioma in dubio pro reo.”
(TJMT,

N.U 0003783-16.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22.6.2022, Publicado no DJe 11.7.2022).

Sendo assim, no caso em apreço, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação, já que a prova deve ser indene de dúvidas, motivo pelo qual de rigor a absolvição do recorrente.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para absolver o réu
Denilson Galdino Silveira
da prática do crime de furto, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023